Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021330-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), BERNARDO COSTA MIRANDA - CPF: 126.921.743-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP – EXCESSO NA EXECUÇÃO DEMONSTRADO – CÁLCULOS QUE EXCEDEM OS TERMOS DO JULGADO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALARIAL INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não viola a coisa julgada a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença quando demonstrado excesso à execução decorrente da apresentação de cálculos, pela exequente, que não observam o quanto decidido no título executivo judicial transitado em julgado.

2. Quando não observado pelo exequente que a base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, §6o, da Lei municipal n. 568/1999, o salário inicial do servidor beneficiado, devem ser apresentados novos cálculos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Bernardo Costa Miranda,
em face da decisão monocrática proferida
por esta relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de instrumento n.o 1021330-87.2022.8.11.0000.

A parte agravante se limitou a repisar os argumentos tratados no recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que tendo sido reconhecido a progressão funcional vertical da sua carreira, os valores devem ser incorporados ao seu vencimento, e não ao salário inicial.

Alega que no cumprimento de sentença deve ser aplicado o determinado no acórdão exarado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal no julgamento da Ação Coletiva de Cobrança n.o 0002729-15.2016.8.11.0015, cujo teor reformou em parte a r. sentença de primeiro grau, apenas no que diz respeito ao início do cômputo do adicional e às regras de correção, mantendo no mais inalterada a r. sentença.

Sustenta, ainda, que em que pese “
a progressão funcional vertical tenha sido revogada por meio da Lei 1.737/2012, de 23 de novembro de 2012, o título executivo judicial reconheceu o direito a progressão a contar de um ano de efetivo exercício – relação de trato sucessivo -, reconhecendo a prescrição em 03/2011, de modo que o percentual aferido em 23 de novembro de 2012 deve ser incorporado ao vencimento, nos exatos termos do leading case RE 563708, representado o Tema 24 do STF.”

Por fim, sustenta que a decisão afronta a preclusão e a coisa julgada, em violação os artigos 507 e 508 do CPC e que “
o memorial de cálculo que aparelha o cumprimento de sentença segue o título executivo judicial com trânsito em julgado com incidência de correção monetária utilizando Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde quando cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora, devidos a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
.”

Nesses termos, requer que seja
conhecido e provido o presente agravo interno, reformando a decisão para acolher integralmente o agravo de instrumento, ante a violação a coisa julgada.

Ausente contrarrazões (Id. 180488164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BERNARDO COSTA MIRANDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento que pretendia reformar decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, cujo teor acolheu a impugnação apresentada pelo
Município de Sinop-MT
, ora agravado,

que reconheceu excesso de execução, bem como determinou que a parte agravante apresentasse novo cálculo do valor devido.

Inconformada, a parte agravante sustenta que houve ofensa à coisa julgada pelo fato de a decisão recorrida reconhecer excesso no cálculo apresentado na fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, notadamente porque incidiu o adicional sobre o vencimento e não sobre o salário inicial, bem como porque não se ateve às regras para cálculo da condenação, o que impõe a apresentação de novos cálculos nos termos fixados em juízo.

Contudo, no que diz respeito à base de cálculo para a incidência do adicional reconhecido judicialmente, a Primeira Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de reconhecer que a incidência do questionado adicional se dá sobre
o salário inicial
do servidor
,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE INCIDE SOBRE O SALÁRIOINICIAL – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI – FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – INCONSTITUCIONALIDADE – DESPESA DE PESSOAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – OFENSA AO ARTIGO 169, §1o , I DA CRF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROGESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – TERMO FINAL – DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –- OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ – APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR DESPRVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Nos termos da Lei no. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial
.” (...)

(N.U 0012841-14.2014.8.11.0015, Desa. Rela.
MARIA EROTIDES KNEIP
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/10/2018, publicado no DJE 12/3/2019) (Destaquei).

Outrossim, o entendimento que, continua sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, conforme se vê em julgados recentes colacionados abaixo, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA) – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL -INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Nos termos da Lei no. 568/99
o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial
.

(N.U 1023009-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Rel.
MARCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/4/2023, Publicado no DJE 25/4/2023) (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% - PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JUNHO DE 2011 - MARCO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO DO PROTOCOLO DA INICIAL (JUNHO DE 2016) - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 - HAVENDO DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PLEITEADO ENTRE JUNHO DE 2011 Á 23.11.2012 – ADICIONAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO INICIAL E NÃO SOBRE O SALÁRIO-BASE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Considerando a prescrição quinquenal, o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de junho de 2011, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (junho de 2016).

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. “A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).

O requerente possui direito ao adicional por antiguidade e merecimento pleiteado, somente a partir de junho de 2011, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (junho de 2016), e como a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, o pagamento das respectivas verbas são devidas apenas de julho de 2011 à 25.11.2012.

Assim, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base, portanto, o pagamento das respectivas verbas incide sobre o salário inicial
do requerente e são devidas apenas de julho de 2011 à 25.11.2012.

(N.U 0007956-83.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Rel.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) (Destaquei)

Logo, na analise do caso concreto, verifica-se que o pedido de cumprimento de sentença apresentou
Tabela de Cálculo dos Valores Devidos
em desconformidade com o título executivo e com o entendimento pacificado nesse e. Tribunal, que teve como base legal a Lei Municipal no 568/99.

Isto porque, utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o
vencimento padrão
e não o
salário inicial
.

Importante frisar que a Lei Municipal no 568/99, em seu artigo 17, § 6o, já definia que a base de cálculo para o mencionado adicional era o salário inicial:

(...) Art. 17 ...

§ 6o
São os seguintes, os coeficientes das gratificações
relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
:
(...) (Destaquei)

Outrossim, ainda, que, as alterações introduzidas pela Lei Municipal n.o 663/01 não alteraram a base para implantação e cálculo do adicional, assim, o salário inicial da carreira continuou sendo a base de aplicação dos coeficientes.

Desse modo, não resta dúvida de que a base de cálculo para a incidência do adicional de merecimento e antiguidade concedido no âmbito da Ação de Cobrança Coletiva n.o 0002729-15.2016.8.11.0015 é o
salário inicial
do servidor, conforme expressamente previsto na Lei Municipal n.o 568/99, o que afasta a incidência de qualquer outra norma geral; logo, o direito não socorre a parte agravante.

Quanto à alegação de que o reconhecimento do excesso de execução,
in casu
, viola a coisa julgada, este e. Tribunal já se pacificou no sentido de reconhecer que “
não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado
,” conforme consigna o julgado mencionado acima (N.U 1023009-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Nesse contexto, resta afastada a alegada violação aos artigos 507 e 508 do CPC.

Inobstante, da análise da sentença, que deram origem ao presente pedido de cumprimento individual de sentença, extrai-se que o dispositivo, que transitou em julgado, reconheceu o direito à progressão da parte agravante, a ser apurado na liquidação da sentença do feito de origem
Ação Coletiva de Cobrança n.o 0002729-15.2016.8.11.0015
:

(...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a)
RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL de CARREIRA
, (...) e o pagamento das verbas respectivas a partir de MARÇO de 2011 até a data do devido cálculo
em fase de liquidação de sentença

(...)
(Grifei)

Como se vê, a liquidação de sentença se faz necessária por força do disposto na r. sentença exequenda, não havendo que se falar em violação à coisa julgada também nesse ponto.

Ademais, em se tratando de cumprimento de sentença proferida em julgamento de Ação Civil Coletiva, a Corte Especial do STJ, no julgamento do recurso REsp no 1.247.150/PR, fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC) (...),
comando perfeitamente aplicável ao caso em concreto.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024